Tribunal: STF
Processo: ARE 1216321
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Amazonas e Roraima:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ANTERIOR À LEI N.º 12.618/2012. DIREITO A ESTE INDEPENDENTE DA ESFERA GOVERNAMENTAL NA QUAL O SERVIDOR INTEGRAVA O SERVIÇO PÚBLICO À ÉPOCA DA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICOU O SISTEMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que, ante a autonomia administrativa e financeira dos entes federados, não se pode garantir o direito de opção pelo regime previdenciário anterior aos servidores públicos oriundos de outros entes.



    3. Em 19 de junho de 2019, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento das ADIs 4.863 e 4.946. Levanto o sobrestamento e passo à nova análise. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.071 da sistemática da repercussão geral, irá discutir a definição do termo “ingressado no serviço público”, à luz do art. 40, § 16, da Constituição Federal, para fins de definição do alcance temporal do direito de opção do servidor público federal, oriundo de cargo público de outro ente da federação, ao novo regime de previdência complementar.



    5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator